Tribunal: TCU
Processo: 011.262/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4001/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Neo Consultoria e Administração de Benefícios - Eireli, nos termos do art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 2/2022 conduzido pela Superintendência Regional do Incra em Belém - PA para a contratação da prestação de serviços em gestão da frota de veículos, utilizando o sistema informatizado e integrado, via internet , e a tecnologia de pagamento, por meio eletrônico, para a aquisição de combustíveis, além da lavagem de automóveis e a aquisição de peças, com os serviços de manutenção, preventiva e corretiva, e de socorro mecânico, com guincho, sob o valor estimado de R$ 436.637,04; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise do feito (Peças 10-11), a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, anotá-la como improcedente; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo de conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, dando como prejudicado, por perda de objeto, o referido pedido de cautelar suspensiva, diante da indevida tentativa de transformar o TCU em mera instância recursal no aludido certame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de anotar como prejudicado o correspondente pedido de cautelar suspensiva, por perda de objeto, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 011.262/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Instituição: Superintendência Regional do Incra em Belém - PA. 1.2. Representante: Neo Consultoria e Administração de Benefícios - Eireli (CNPJ:25.165.749/0001-10). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Rodrigo Ribeiro Marinho (385843/OAB-SP), entre outros, representando a Neo Consultoria e Administração de Benefícios - Eireli. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o respectivo parecer da unidade técnica, à ora representante e à Superintendência Regional do Incra em Belém - PA, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169 do RITCU.